Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737284-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de petição apresentada por Equatorial Participações S.A. em que requer seu ingresso no feito como sucessora processual da Enel Brasil S.A. nos termos dos art. 108 e seguintes do Código de Processo Civil (id 42765833). A peticionante noticia, em síntese, que comprou todas as ações da Enel Brasil S.A. por meio de contrato firmado aos 29.12.2022 com aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que a sucedeu em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda das ações da Celg Distribuição S.A. Ressalta a necessidade de constar no feito como segunda agravante. O requerimento de sucessão processual não pode ser analisado de forma inédita por esta instância recursal. A matéria deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau inicialmente, sob pena de supressão de instância. Cadastre-se Equatorial Participações S.A. como terceira interessada. Prossiga-se a regular tramitação do feito. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator